Tribunal: TJMT
Processo: 1004588-51.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004588-51.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDVIGES REIS E SILVA - CPF: 139.008.541-49 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MARLENE (APELADO), MARLENE SANTOS IBIAPINO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDVIGES REIS E SILVA - CPF: 139.008.541-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDVALDO REIS TATEHIRA - CPF: 138.008.331-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1004588-51.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Edvaldo Reis Tatehira

Apelada:
Marlene Santos Ibiapino

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – POSSE NÃO COMPROVADA – REQUISITO DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDO – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de desacolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes para reconhecer a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1004588-51.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Edvaldo Reis Tatehira

Apelada:
Marlene Santos Ibiapino

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edvaldo Reis Tatehira, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reintegração de posse que move contra Marlene Santos Ibiapino, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em apertada síntese, que restou devidamente comprovada a sua posse no imóvel em questão, conforme demonstram os documentos juntados nos autos, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC. Assevera que as provas produzidas pela apelada somente demonstram a posse recente do imóvel, restando evidenciado o esbulho praticado. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 143443747).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1004588-51.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Edvaldo Reis Tatehira

Apelada:
Marlene Santos Ibiapino

V O T O

Cinge-se dos autos que Edvaldo Reis Tatehira, representado por Edvirges Reis e Silva, ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Marlene Santos Ibiapino, aduzindo ser proprietário do
imóvel localizado na Rua Heloisa Leal, n. 73, bairro Jardim Primavera, no município de Rondonópolis/MT, que foi adquirido por meio de escritura de compra e venda.

Firme em seu propósito, sustentou que a ré invadiu o imóvel em 28.08.2016, se recusando a sair do local
, o que motivou o manejo da presente demanda.

Após a realização da instrução processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou a posse alegada no imóvel supostamente esbulhado, consoante exegese do art. 561, do CPC, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignado, o apelante recorre sustentando, em suma, que restou devidamente comprovada a sua posse no imóvel em questão, conforme demonstram os documentos juntados nos autos, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC. Assevera que as provas produzidas pela apelada somente demonstram a posse recente do imóvel, restando evidenciado o esbulho praticado. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar,
ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas as argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, alegando que fez prova através de escritura de compra e venda, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que não houve prova cabal de que esteve na posse do imóvel objeto da demanda em que alega ter havido o esbulho praticado pela apelada.

Digo isso, porque os documentos trazidos com a inicial, quais sejam, a escritura de compra e venda e o extrato da Sanear, que diga-se de passagem, está em nome de Vanderley José da Silva - cônjuge da apelada (id. 143443680 e 143443681, respectivamente), não demonstram com clareza que o autor, ora recorrente, possui a posse do referido bem objeto da lide, não dando a certeza necessária para qualquer afirmação positiva quanto a sua pretensão posta na exordial.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao fundamentar,
verbis
:

“
Compulsando os autos, tenho que a demandante não comprovou seu direito em relação à coisa litigiosa.

Considerando que o conceito de posse adotado pelo nosso Código Civil, define a posse como sendo
uma
manifestação exterior
do poder do possuidor sobre a coisa em conformidade com a sua destinação econômica
, estando o “animus” inserido no conceito do “corpus”,
não verifico sua demonstração pela requerente.

A prova documental trazida ao feito não comprova a posse da autora sobre o imóvel, mas, ao contrário, registra titularidade de VANDERLEY JOSÉ DA SILVA (
Num. 20385589 - Pág. 2; Num. 20385589 - Pág. 3), este marido da ré, MARLENE SANTOS IBIAPINO, como se vê da certidão de Num. 20385570 - Pág. 1.

No mais, a testemunha arrolada pela parte autora pouco esclarece quanto aos fatos, confirmando, quanto ao ocorrido, que “
só conhece a história”, que desconhece o imóvel, assim como a autora.

Por sua vez,

a testemunha

NOÊMIA NUNES DA SILVA, arrolada pela ré,

registra que a conhece há muitos anos, desde 1996, quando esta já residia no local, oportunidade em que, junto ao marido, edificou no local e lá permaneceu como se proprietária fosse.

Fato é que não se aventa exercício da posse sobre o imóvel litigioso pela demandante.

Evidencia-se, portanto, fragilidade probatória que desautoriza a procedência dos pedidos inaugurais.”
(id. 143443743)

Sendo assim, embora o apelante alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece,
verbis
:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, ferozmente esposadas nas suas razões recursais, diga-se de passagem, entendo que o mesmo, não demonstrou a presença do requisito exigido pelo art. 561, do CPC, qual seja a posse, motivo pelo qual o d. magistrado andou bem ao julgar improcedente o feito.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(RAC n. 54.216/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. [...]”
(RAC n. 78.666/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022